Tribunal: STF
Processo: RE 73297
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-24
Data de publicação: 1972-08-24

Ementa:
Magistrados. 
O art. 144, II, a, da Constituição diz que a antiguidade dos juízes, para efeito de promoção, se apurará na entrância.
Mas aí não se afirma que um juiz de 3ª entrância, só por exercer a função na 4ª entrância e receber os respectivos vencimentos, tem direito de requerer que se lhe conte antiguidade na 4ª entrância.
Recurso extraordinário não conhecido.